Tribunal: TJDFT
Processo: 0700188-43.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700188-43.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE PEREIRA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo n. 0705063-42.2023.8.07.0016, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada pelo ora agravante, nos seguintes termos: Recebo a inicial. Trata-se de pedido de tutela de urgência intentado por JOSE PEREIRA GOMES, qualificada nos autos, com o objetivo de compelir o ente federado a lhe fornecer PROCEDIMENTO RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE PRÓSTATA, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. O Ministério Público oficiou favoravelmente à concessão do pedido. É o breve relato, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. DECIDO. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294, e seguintes, do Código de Processo Civil. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em testilha, requer, a título antecipatório dos efeitos da tutela de mérito, seja o ente federado condenado a lhe fornecer PROCEDIMENTO RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE PRÓSTATA. A partir dos elementos de convicção apresentados pela parte autora, observa-se que a consulta pretendida foi objeto de inserção no SISREG – sistema de regulação, especificamente no dia 05/08/2022, com a anotação de risco AMARELO e sob o regime de urgência (id. 148008604). O requerido informou que a parte autora "encontra-se no momento na posição número 153 na ordem de prioridades da especialidade." (id. 148008607). O laudo médico acostado ao feito não detalha o quadro de saúde da paciente, de modo a justificar a imediata consulta pretendida. Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização da consulta vindicada sobre diversas outras de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte autora. Não há elementos que denotem que a espera pela concessão da tutela definitiva vá acarretar danos irreparáveis à saúde da autora, pela não execução imediata da consulta. Consigna o Enunciado 51 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ: “Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato.” Embora presente a veracidade das alegações, há que se ter em mente o requisito do perigo de dano reverso, que nada mais é do que a concretização de grave risco de ocorrência de dano irreparável, em relação a terceiros, no caso, aqueles estão à frente da parte autora em fila para obter o mesmo tratamento médico vindicado, caso provido o pedido. O julgador, ao proferir qualquer decisão, há que se atentar também para os seus efeitos diretos e/ou reflexos, em relação às partes e, também, terceiros que efetivamente possam vir a sofrer prejuízos concretos à sua incolumidade física, por terem sido preteridos, em decorrência de ordem judicial, no fornecimento da consulta aguardada há MUITO mais tempo do que aquele que se valeu de processo judicial para tal finalidade. Ora, tal condição, com certeza, NÃO diz respeito somente à parte autora, mas a diversas outras pessoas que necessitam dos serviços públicos de saúde. As necessidades da população são INFINITAS, ao passo que os recursos médicos e humanos NÃO o são. A interveniência judicial se justifica, em sede liminar, quando o perigo de dano à saúde é LATENTE, IMEDIATO, PREMENTE, o que, a toda evidência, não emerge da situação fática narrada, segundo razões antes expostas e documentos colacionados. Ademais, o perigo de dano reverso exterioriza requisito implícito e inafastável que não pode ser desprezado em situações símiles, como ora salientado. Sob tal prisma, o pleito antecipatório, no momento, não encontra guarida, mesmo porque desvestido do perigo de dano irreparável, sem embargo, ainda, de representar ingerência na ordem e prioridades clínicas somente aferíveis pela Secretaria de Saúde, por seus órgãos competentes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Indefiro o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento poderá ser formulado em grau de recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Intimem-se. Cite-se, com a advertência consignada no art. 9o da Lei 12.153/2009 - (Art. 9o A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa). O agravante pugna pela antecipação da tutela recursal para “determinar ao agravado a obrigação de fazer no sentido de lhe fornecer o procedimento cirúrgico CE – RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE PRÓSTATA”. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da tutela antecipada. É o breve relato. Decido. De início, defiro a gratuidade pleiteada em recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. A despeito da previsão constitucional garantidora do acesso universal à saúde (art. 196 da CF), a concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente na realização dos atendimentos e procedimentos, o que não se observa no presente caso, ao menos aprioristicamente. Com efeito, a partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, não há como impor ao agravado, no atual estágio do processo, promover a CE – RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE PRÓSTATA, porquanto inexiste a configuração da urgência necessária ao deferimento da medida. Dos documentos coligidos ao feito, não desponta a urgência do procedimento médico vindicado, haja vista que não consta qualquer apontamento de risco enfrentado pelo paciente no laudo médico. Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento médico vindicado sobre diversas outros de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte agravante. Assim, não há elementos que denotem que a espera pela concessão da tutela definitiva vá acarretar danos irreparáveis à saúde do agravante, pela não execução imediata da intervenção médica nos moldes pretendidos pelo recorrente. Mostra-se necessária a realização de dilação probatória, com manifestação do Distrito Federal, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito